Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-61.2000.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000100-61.2000.8.14.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OSVALINDO DE AZEVEDO BARBOZA, ANTONIO PARANHOS FELIX, ORLANDO DE LIMA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000100-61.2000.8.14.0010
Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
Apelante:
Banco do Brasil S.A.
Advogado:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/PA nº 15.201-A)
Apelado:
Antônio Paranhos Félix, Orlando de Lima Mendes e Osvalindo de Azevedo Barboza
Advogado:
Cláudio Gemaque Machado (OAB/PA nº 9364) e Mauro César Lisboa dos Santos
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO. CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I – Apelação contra sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II – Aplicação do princípio da causalidade: a execução decorreu do inadimplemento dos devedores, não sendo razoável impor ao credor os ônus sucumbenciais.

III – Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a execução é extinta por prescrição intercorrente, deve prevalecer o princípio da causalidade.

IV - Recurso conhecido e provido a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000100-61.2000.8.14.0010
Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
Apelante:
Banco do Brasil S.A.
Advogado:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/PA nº 15.201-A)
Apelado:
Antônio Paranhos Félix, Orlando de Lima Mendes e Osvalindo de Azevedo Barboza
Advogado:
Cláudio Gemaque Machado (OAB/PA nº 9364) e Mauro César Lisboa dos Santos
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelante contra os executados Antônio Paranhos Félix, Orlando de Lima Mendes e Osvalindo de Azevedo Barboza.

O processo de execução refere-se ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 95/00079-8, garantido pela Nota Promissória nº 0101, com vencimento em 08 de junho de 1995. A citação dos executados ocorreu em 29 de abril de 2002. No dia seguinte, o executado Osvalindo de Azevedo Barboza apresentou um imóvel como garantia à execução.

Em 16 de outubro de 2008, o exequente solicitou a penhora do bem oferecido. Após verificações processuais e manifestações, foi determinada a realização da constrição patrimonial em janeiro e fevereiro de 2021.

O executado Antônio Paranhos Félix apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese, a prescrição intercorrente, devido à paralisação do processo por quase 10 anos; a falta de vinculação jurídica ao contrato em questão; a prescrição da Nota Promissória e o excesso de penhora, afirmando que a execução já estava garantida por outros bens indicados.

Diante da impugnação, o Juízo de primeira instância proferiu sentença reconhecendo a prescrição e julgando extinta a execução com base no art. 924, III, do CPC. Determinou, ainda, o desbloqueio das contas bancárias, o levantamento das restrições junto ao DETRAN/PA e a expedição de alvará judicial para liberação de eventuais valores depositados em juízo. Condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.

Inconformado com a decisão, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação, alegando a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, argumentando que o inadimplemento do devedor deu causa à execução e que não seria razoável penalizar o credor.

Nas contrarrazões, Antônio Paranhos Félix afirmou que a sentença deve ser mantida. Pleiteou, por fim, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000100-61.2000.8.14.0010
Juízo de origem:
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA
Apelante:
Banco do Brasil S.A.
Advogado:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/PA nº 15.201-A)
Apelado:
Antônio Paranhos Félix, Orlando de Lima Mendes e Osvalindo de Azevedo Barboza
Advogado:
Cláudio Gemaque Machado (OAB/PA nº 9364) e Mauro César Lisboa dos Santos
Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que extinguiu a execução em razão da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

O apelante sustenta que a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada em observância ao princípio da causalidade, pois a execução foi deflagrada em virtude do inadimplemento dos devedores, e não por ato ou omissão do credor. E tendo o processo sido extinto em razão da prescrição, deve-se aplicar o Princípio da Causalidade.

A questão em análise consiste em definir se é cabível a imposição de honorários advocatícios ao exequente quando a execução é extinta em razão da prescrição intercorrente, sobretudo à luz dos princípios processuais aplicáveis.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão nos Embargos de Divergência opostos pelo Estado do Paraná, fixou entendimento de que, ao se extinguir a execução pela prescrição intercorrente, não se deve impor ao credor o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ainda que ele tenha resistido à extinção. Nesse sentido, vejamos o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

No presente caso, é inequívoco que o processo executivo decorreu do inadimplemento dos devedores, os quais, citados, não satisfizeram a obrigação e tampouco facilitaram a localização de bens passíveis de penhora. Dessa forma, em respeito ao princípio da causalidade, a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 18/12/2024